Tribunal: TJMT
Processo: 0000718-96.2013.8.11.0086
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000718-96.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), NEIDIR APARECIDA CARNEIRO COUTO - ME - CNPJ: 10.734.439/0001-00 (EMBARGADO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000718-96.2013.8.11.0086

EMBARGANTE
: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO
: NEIDIR APARECIDA CARNEIRO COUTO - ME

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, o
acórdão foi claro ao consignar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em que pese o art. 924 do CPC estabelecer as hipóteses de extinção da ação de execução, este dispositivo não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000718-96.2013.8.11.0086

EMBARGANTE
: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO
: NEIDIR APARECIDA CARNEIRO COUTO - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer.
”

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, ao fundamento de que,
ao tempo que reconhece que o processo é demanda executiva, manteve a extinção por abandono do artigo 485, III, do CPC, e deixou de aplicar o art. 924 do CPC.

Aduz que não há que se falar em extinção do incidente executivo por abandono, mas sim em arquivamento até ulterior provocação do credor nos termos do art. 924 do CPC. Prequestiona a matéria.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000718-96.2013.8.11.0086

EMBARGANTE
: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO
: NEIDIR APARECIDA CARNEIRO COUTO - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer.
”

Para o Embargante o acórdão é contraditório, porque reconhece que se trata de
demanda executiva, porém manteve a extinção por abandono do artigo 485, III, do CPC, e deixou de aplicar o art. 924 do CPC, porquanto, no seu entender não é o caso de extinção, mas de arquivamento do feito até ulterior provocação do credor, nos termos do referido art. 924 do CPC.

O
acordão impugnado, à unanimidade, manteve a sentença
a quo
que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, manter a sentença a quo que extinguiu o processo por abandono da causa.

Veja-se que o acórdão impugnado foi claro ao consignar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em que pese o art. 924 do CPC estabelecer as hipóteses de extinção da ação de execução, este dispositivo não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa.

Registrou o
decisum
que
a exigência que se faz para que ocorra a extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, é a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo e suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1º do referido dispositivo, o que ocorreu no caso concreto.

O acórdão impugnado ressaltou ainda que as jurisprudências colacionadas pelo recorrente, a fim de corroborar as suas alegações de impossibilidade de extinção do feito, referem-se a processo em fase de cumprimento de sentença, o que não ocorre na espécie.

Dessa forma, não se verifica a alegada contradição no acórdão.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...).

Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021